Tribunal: TJES
Processo: 0007160-49.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007160-49.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NADYR FERNANDES TEIXEIRA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. TRATO SUCESSIVO. IRRELEVÂNCIA APÓS HOMOLOGAÇÃO SEM IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negara conhecimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção da execução por satisfação da obrigação, sob o fundamento de que operara a preclusão temporal quanto aos cálculos da contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em vício de fundamentação ou erro material ao reconhecer a preclusão da matéria relativa à extensão temporal dos cálculos de liquidação, diante da alegação de se tratar de obrigação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a interposição dos aclaratórios enseja a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração visam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria exaustivamente analisada ou à revisão do acerto da decisão.

4)
A estrutura dialética do processo civil impõe ônus que, se negligenciados, operam a cristalização das situações jurídicas, conforme a vedação à rediscussão de matérias preclusas prevista no art. 507 do Código de Processo Civil.

5)
A inércia da exequente após a intimação específica para manifestação sobre os cálculos elaborados pela contadoria judicial acarreta a perda da faculdade de impugná-los e consolida os parâmetros adotados para a extinção da fase executiva.

6)
O transcurso do prazo
in albis
, sem ressalvas quanto à suposta incompletude do período apurado ou inclusão de parcelas vincendas, caracteriza aceitação tácita do perímetro da dívida fixado para fins de liquidação total do crédito.

7)
A natureza de trato sucessivo da obrigação não autoriza o descumprimento de prazos preclusivos para a fixação do
quantum debeatur
na fase executiva, sob pena de violação à segurança jurídica.

8)
A aplicação da multa por embargos protelatórios exige a constatação de nítido intuito de retardar o feito, o que não se verifica quando a parte exerce o direito de recorrer sem configurar má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação oportuna aos cálculos da contadoria judicial, após regular intimação, opera a preclusão temporal e impede a rediscussão da extensão do débito após a sentença de extinção da execução.

2. A natureza de trato sucessivo da obrigação não afasta os efeitos da preclusão incidentes sobre a memória de cálculo que fundamentou a liquidação do título judicial.

3. A utilização de embargos de declaração para veicular inconformismo com o resultado do julgamento, sem a demonstração de vícios reais, não autoriza o acolhimento do recurso.

4. O simples exercício do direito de recorrer, desacompanhado de prova de dolo processual, afasta a incidência da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507 e 1.026, § 2º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem o julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada, tampouco à revisão do acerto da decisão.

Pois bem.

O presente caso envolve aclaratórios, por meio dos quais pretende a exequente a anulação de acórdão que reconhecera a preclusão temporal de insurgência contra cálculos da contadoria judicial.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão de prosseguimento da execução, sob o fundamento de que a satisfação da obrigação ocorreu conforme os valores homologados sem impugnação oportuna.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se o acórdão objurgado incorreu em vício de fundamentação ao reconhecer a preclusão da matéria relativa à extensão temporal dos cálculos de liquidação.

A esse respeito, sublinhe-se que a estrutura dialética do processo civil contemporâneo impõe ônus processuais que, uma vez negligenciados, operam a imediata cristalização das situações jurídicas passadas.

No âmbito da liquidação de julgado, a inércia da parte diante da intimação específica para o cotejo dos cálculos elaborados pela serventia judicial não apenas acarreta a perda da faculdade de impugná-los, mas consolida a higidez dos parâmetros ali adotados como pressuposto para a extinção da fase executiva.

Tendo como fundamento o artigo 507 do Código de Processo Civil, depreende-se que a vedação à rediscussão de matérias preclusas constitui instrumento de salvaguarda da segurança jurídica e da marcha processual avante, impedindo que o feito retorne a etapas superadas por pura desídia do jurisdicionado.

Na hipótese, observa-se que a exequente fora devidamente intimada para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria, os quais serviram de lastro para a extinção da execução.

Segundo se depreende, o prazo transcorreu
in albis
, sem que houvesse qualquer ressalva quanto à suposta incompletude do período apurado ou quanto à necessidade de inclusão de parcelas vincendas.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a tese da embargante de que a preclusão seria parcial exsurge insustentável.

Ao silenciar perante cálculos tendentes à liquidação total do crédito para fins de extinção por satisfação, a parte aceitou tacitamente o perímetro da dívida ali fixado.

Sob esse prisma, admitir a rediscussão da extensão do débito após a sentença de extinção violaria frontalmente a segurança jurídica e a estabilidade das decisões processuais.

Noutro viés, cumpre salientar que a natureza de trato sucessivo da obrigação não autoriza o descumprimento dos prazos preclusivos para a fixação do
quantum debeatur
em fase executiva.

Vencida essa questão, quanto ao pedido do embargado para aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, não se vislumbra, neste primeiro momento, o nítido caráter protelatório necessário para tal sanção.

O exercício do direito de recorrer, ainda que com fundamentos que não encontram guarida na técnica processual, não se confunde, necessariamente, com a má-fé ou o intuito de retardar o feito.

Portanto, a manutenção do acórdão impugnado é medida que se impõe, uma vez que abordara de forma clara e fundamentada a ocorrência da preclusão temporal diante da inércia da ora embargante.

Destarte, a pretensão de atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, sem a demonstração cabal de vício real, revela apenas inconformismo com a improcedência do pedido.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.